Tribunal: TJSP
Processo: 1500276-16.2022.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA PORQUE INDEFERIDAS PERGUNTAS NA INQUIRIÇAO DE TESTEMUNHAS E PORQUE IRREGULARES OS QUESITOS. REJEIÇÃO. Questão abarcada pela preclusão, ausente insurgência na ata de sessão. Inteligência do artigo 571 do Código de Processo Penal.
FEMINICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO E AMEAÇA. Alegação de manifesta contrariedade da condenação com a prova dos

Ementa:
PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA PORQUE INDEFERIDAS PERGUNTAS NA INQUIRIÇAO DE TESTEMUNHAS E PORQUE IRREGULARES OS QUESITOS. REJEIÇÃO. Questão abarcada pela preclusão, ausente insurgência na ata de sessão. Inteligência do artigo 571 do Código de Processo Penal.
FEMINICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO E AMEAÇA. Alegação de manifesta contrariedade da condenação com a prova dos autos. Inocorrência. O Tribunal do Júri, de previsão constitucional, tem a prerrogativa de julgamento dos crimes dolosos contra a vida e, por conta da supremacia de que é investido, suas decisões somente podem ser alteradas nas hipóteses de evidente contrariedade do julgamento com o contexto probatório lançado aos autos. Arcabouço de provas suficiente ao acolhimento pelo Conselho de Sentença da versão acusatória, afastadas as teses de legítima defesa e de insuficiência probatória apregoadas pela defesa. Manutenção da condenação. QUALIFICADORAS. Mantidas, porquanto suficientemente embasadas em elementos probatórios, o feminicídio (agressão em contexto de relacionamento amoroso – violência doméstica), o meio cruel (golpes de faca) e a impossibilidade de defesa da vítima (atacada de inopino com a filha no colo).
PENA : Feminicídio: Pena base fixada em 1/6 acima do mínimo legal reputadas desfavoráveis as circunstâncias do delito (cometido contra mulher em ato de violência doméstica), o que bem se sustenta e é mantido, podendo uma das qualificadoras ser considerada na primeira etapa do cálculo. Precedente. Na segunda etapa deu-se novo acréscimo de 1/6 pela agravante da impossibilidade de defesa da ofendida. Na terceira etapa, novo acréscimo, de 1/3, pela causa especial de aumento do § 7o, inciso III, vigente à época dos fatos. Por fim, deu-se a mitigação máxima pela tentativa, considerada a natureza leve dos ferimentos suportados pela ofendida, chegando-se ao apenamento final de 7 anos 3 meses e 3 dias de reclusão. Ameaça: Base fixada no mínimo legal, acrescida de 1/6 na segunda etapa pela majorante da violência doméstica e tornada definitiva em 1 mês e 5 dias de detenção, à míngua de outros modificadores.
REGIME. Fechado que se impõe. Pena que, embora não seja superior a oito anos, muito desse linde se aproxima, pela prática de crime hediondo, além das circunstâncias judiciais desfavoráveis para o feminicídio (art. 33, par. 3o, do C.P.). Nos termos do artigo 111, caput, da Lei de Execução Penal, "Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição".
BENEFÍCIOS. Incabíveis, pelo montante punitivo.
Preliminar rejeitada, negado provimento ao recurso.